Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724858-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto PELO SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, na qualidade de substituto processual de BRUCE MOREIRA DA COSTA, FABIO PAIXAO DE AZEVEDO, HILMA ALMEIDA DO AMARAL, LUIS LEOCADIO FERNANDES e SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pela i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709865-14.2022.8.07.0018, instaurado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a redistribuição dos autos por sorteio para uma das Varas Públicas do Distrito Federal ante a ausência de prevenção do juízo que julgou a ação coletiva para o cumprimento individual, bem como por ausência de competência da 5a Vara da Fazenda Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2002. Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença extintiva do feito, no dia 14/10/2022, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de liquidação por arbitramento de sentença proferida nos autos da Ação Originária no 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Gratuidade de justiça não deferida. Custas não recolhidas. O DISTRITO FEDERAL, devidamente intimado apresentou impugnação, alegando litispendência em relação a FABIO PAIXAO DE AZEVEDO e LUIS LEOCADIO FERNANDES (Processos n° 0712205-33.2019.8.07.0018, 0712353-44.2019.8.07.0018). Aduziu, também, que o ajuizamento de execução coletiva interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual, que o SINDIRETA ajuizou ação cautelar de protesto - 2013.01.1.176158-5 - em 22/11/2013, antes da ação de cumprimento de sentença coletivo, tendo interrompido o prazo prescricional, que voltou a correr pela metade. No mérito, requereu a compensação do reajuste pleiteado com posteriores, a limitação temporal da condenação até a vigência da Lei 38/89, revogada pela Lei 117/90 em 23/07/1990. Alegou, também que a base de cálculo está equivocada, que o percentual deve incidir sobre os valores da tabela de vencimentos/proventos vigente à época da lesão março a junho de 1990 e indicando os valores que entende devidos. O exequente discordou dos termos da referida impugnação. É o relato do necessário. Passo a analisar. Inicialmente, consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa não se aplica às pessoas jurídicas. Estas, também podem ser beneficiárias da gratuidade de justiça, desde que comprovem a insuficiência de recursos, o que não ocorreu até agora no caso concreto. A alegação de insuficiência não comprova a insuficiência, deve ser demonstrada por documentos. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: (...) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Recolham-se as custas judiciais ou apresente demonstrativos fiscais referente a todas as receitas e despesas do Sindicato, demonstrando a impossibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais. Foi alegada preliminar de litispendência. Nesta ação se busca cumprimento de sentença em relação ao processo 0013136-95.2000.8.07.0001 (104137-3/2000). Nos processos no 0712205-33.2019.8.07.0018 e processos n° 0712353-44.2019.8.07.0018, se buscou recebimento de valor oriundo do processo no 39376/94. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, do Código de Processo Civil). Assim, observa-se que são cumprimentos oriundos de ações distintas, não havendo que se falar em litispendência, de forma que rejeito a preliminar levantada. Ultrapassado este ponto, anoto que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública, por meio da qual requereu a integralização em seus proventos, a título de reajuste os percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos aos Índices do Plano Collor de março a junho de 1990, a partir do quinto ano antecedente ao ajuizamento da ação; e pagar as diferença encontradas desde cinco anos antes da propositura da ação coletiva até a data da efetiva integralização dos reajustes em folha de pagamento com juros e correção monetária. A sentença proferida, declarando extinto o processo em relação ao índice de 84,32% e improcedente em relação aos demais. Acórdão negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença guerreada e dando por prejudicado o recurso adesivo. Embargos de declaração tiveram negado provimento. Diante de decisão proferida em recurso especial manejado junto ao Superior Tribunal de Justiça foi afastada a hipótese de prescrição e determinado o retorno dos autos ao e. TJDFT para novo pronunciamento do Colegiado. Foi proferida decisão em apelação dando provimento ao recurso do SINDIRETA para julgar procedente o pedido inicial, limitando os efeitos até 23/07/1990, observada a prescrição quinquenal. Novo recurso especial interposto foi conhecido parcialmente para determinar o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal a quo para a concessão do reajuste de 84,32%. Negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial rejeitados. Recurso Extraordinário teve negado seguimento, transitando em julgado em 01/12/2008. Início do cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente na incorporação dos percentuais nos vencimentos, proventos e pensões proposto em julho de 2011. Em setembro de 2011 foi requerido deferimento de processamento separado da obrigação de fazer, já proposta e da de pagar para evitar confusão processual, sendo fixado que o SINDIRETA deveria realizar a distribuição da segunda execução após o cumprimento da obrigação de fazer por parte do Distrito Federal, no prazo fixado em decisão naquele processo de cumprimento (portanto, estava impossibilitado, o Sindicato, de dar continuidade à obrigação de pagar até que se findasse a obrigação de fazer). O Superior Tribunal de Justiça em recurso especial reconheceu a iliquidez do título judicial coletivo, fixando a necessidade de liquidação antes do cumprimento, transitando em julgado em 03/12/2019. Em 22/11/2013 o SINDIRETA ingressou com ação cautelar interruptiva da prescrição executória. Como se observa pelos novos documentos juntados aos autos, que após a decisão que reconheceu a iliquidez do título Judicial, a ação de cumprimento de sentença que tramitava nos autos principais, 0013136-95.2000.8.07.0001, continuou sendo processada. Houve nova interposição de agravo de instrumento (0718986-28.2019.8.07.0000), desprovido, embargos de declaração nestes agravos conhecidos e rejeitados, Recurso Especial no 1724113 não conhecido, agravo em recurso especial, não conhecido, agravo interno no agravo no recurso especial não provido. Embargos de declaração no agravo interno rejeitados, ocorrendo o trânsito em julgado em 09/11/2021. Com relação à alegação de prescrição trazida pelo Distrito Federal, inicialmente, esclareço que, no caso concreto, o cumprimento de sentença coletivo foi extinto sem resolução do mérito, mas não foi declarada sua nulidade ou inexistência, o que seria um contrassenso, afinal ele existiu e não foi nulo, apenas foi extinto sem apreciação do mérito, produzindo sim os efeitos decorrentes de sua interposição, entre eles, a interrupção do prazo prescricional. Não fosse esse o entendimento, estaria, o Judiciário, ceifando as partes do direito de buscar seus créditos por uma falha sua, pois não identificou desde a propositura da ação coletiva que seria o caso de liquidação individual. Ultrapassado este ponto, fixo que é comezinho que a prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. O magistério jurisprudencial aliado ao pensamento doutrinário converge para fixar o termo inicial da prescrição com o nascimento da ação, ou seja, aplicando-se o Princípio Actio Nata. Assim, "o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo". (AgRg no REsp 1148246/RN, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011). Tal pensamento restou positivado no Código Reale, no qual dispõe o artigo 189 que: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” Sobre a prescrição, estabelece o Código Civil: (...) Assim, transitada em julgada a ação de conhecimento em 01/12/2008, iniciou-se o prazo prescricional para o início do cumprimento de sentença. Como sabido, inclusive sumulado no verbete de no 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. A prescrição da ação, no caso concreto era de 5 (cinco) anos, por força do previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Dessa forma a pretensão da execução segue o mesmo prazo. Em entendimento recente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar pois, o entendimento é que o prazo prescricional para a pretensão executória é único (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). O ministro Sérgio Kukina salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação. Observo que a exceção fixada no julgado do Superior Tribunal de Justiça ocorreu nestes autos, há decisão no processo de cumprimento obstando o cumprimento da obrigação de pagar até que fosse realizada a obrigação de fazer, mas esta decisão não influirá no prazo prescricional, como será melhor explicado à frente. Destarte, com a propositura da obrigação de fazer, em julho de 2011, interrompeu o prazo prescricional em relação a pretensão executiva como um todo. O Decreto 20.910/1932, prevê expressamente em seu texto, a situação do prazo prescricional no caso de interrupção da prescrição, como transcrito abaixo: (...) Assim, em julho de 2011 foi interrompida a prescrição e essa interrupção durou até o último ato do processo que a interrompeu, que ocorreu com o trânsito em julgado dos Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial no 1724113, ocorrido em 09/11/2021. Observa-se que a ação de protesto não influenciou no prazo prescricional porque este estava interrompido pelo cumprimento de sentença que ainda estava em trâmite. Assim, interrompida a prescrição em julho de 2011, ela só voltou a correr em 10/11/2021, devendo ser contado, a partir desta data, o prazo de dois anos e meio do art. 9o do Decreto 20.910/1932, ou seja, a pretensão só será fulminada pela prescrição em 10/05/2024. Em razão disso, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Passo a analisar os outros pontos. Em relação à limitação temporal da condenação até a vigência da Lei 38/89, revogada pela Lei 117/90 em 23/07/1990. O tema vem sendo amplamente discutido pelos Tribunais pátrios, como jurisprudência abaixo colacionada. O c. Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89, como se observa pela ementa a seguir transcrita: (...) No mesmo sentido se fixou a jurisprudência do e. TJDFT, abaixo colacionadas: (...) Assim, reconheço a limitação temporal da condenação para fixar que o aumento só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. No tocante à base de cálculo, esta é, de fato, o vencimento da parte exequente à época das lesões e assim o é porque tem que ser considerado o valor do salário (vencimento) quando os índices de reposição inflacionária deveriam ter sido incluídos ao contracheque afinal, a perda do poder aquisitivo da moeda ocorreu naquele momento. Considerar o vencimento atual de qualquer exequente para cálculo do débito seria admitir que reajustes aplicados posteriormente às lesões em referência fossem refletidos nos cálculos, gerando enriquecimento ilícito do servidor. A jurisprudência do e. TJDFT é no sentido acima exposto, como se nota pelas ementas a seguir transcritas: (...) Quanto à compensação do reajuste pleiteado com posteriores, com base no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal, julgado sob o regime de repercussão geral, no RE 596.663 e outros julgados. O ponto vem sendo discutido novamente, diante das proposituras das liquidações de sentença e o e. TJDFT vem permitindo a compensação, conforme se constata da jurisprudência abaixo colacionada: (...) Como bem fixado nos referidos julgados, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas 475 e 476), ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação aos distritais, ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, todavia, no julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, em virtude da elevada quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o Distrito Federal, estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por entender que a questão deveria ser tratada concretamente, com privilégio da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitida a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. No caso sob exame, deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, porquanto suprimiram as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, e a incorporação dos referidos percentuais, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por caracterizar reajuste sobre reajuste. Ante ao exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO E DETERMINO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no art. 924, III do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Diante do acolhimento da impugnação e do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Distrito Federal que coincide com o valor da causa. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do NCPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente Intimem-se.” (ID 139846843, autos originários, grifos no original) Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que determinou a redistribuição dos autos por sorteio para uma das Varas Públicas do Distrito Federal, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora